Tribunal: TJDFT
Processo: 0746056-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO ADMINISTRADOR. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação sobre suposta má-gestão de valores vinculados à conta individual do PASEP.
2. O pedido busca a condenação do banco administrador pela alegada aplicação incorreta de índices de atualização monetária e juros, com supostos saques indevidos e prejuízos ao participante.
3. A sentença rejeitou as alegações e reconheceu a correção dos índices aplicados segundo as normas legais pertinentes, atribuindo ao recorrente o ônus da prova, não atendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois temas em debate: (i) definir se há ato ilícito do banco administrador do PASEP por má-gestão, saques indevidos ou aplicação incorreta de índices de atualização; e (ii) estabelecer se é possível inverter o ônus da prova ou reconhecer irregularidade com base em planilha unilateral apresentada pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação aplicável ao PASEP estabelece que a atualização das contas individuais não depende de ato de gestão do banco administrador, mas decorre de índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado ao Tesouro Nacional. O banco atua como mero gestor operacional, sem autonomia para modificar juros ou índices de correção.
6. A Constituição Federal, no art. 239, alterou a destinação das contribuições e cessou o aumento do capital das contas, mantendo apenas a atualização dos saldos. A Lei no 9.715/1998 atribui à Receita Federal a administração e fiscalização da contribuição, reforçando que o banco não determina critérios de atualização.
7. As alegações de má-gestão e saques indevidos não são comprovadas. Os extratos exibem pagamentos regulares de rendimentos identificados pela rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, com indicação do CNPJ do empregador, autorizados pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975.
8. A planilha unilateral apresentada pelo recorrente não reflete corretamente os índices oficiais fixados pelo Conselho Diretor e não possui presunção de veracidade. A informação oficial dos percentuais de valorização do PIS/PASEP é disponibilizada publicamente pelo Ministério da Fazenda.
9. O ônus da prova incumbe ao recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não há relação de consumo nem hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão do ônus. A controvérsia envolve apenas aplicação de índices legais acessíveis ao participante.
10. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que não há ato ilícito do banco administrador quando este apenas aplica os índices fixados pelo Conselho Diretor.
11. O Tema Repetitivo 1.300 do STJ estabelece que cabe ao participante provar irregularidades referentes a saques por crédito em conta ou FOPAG, hipótese não demonstrada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.